Tribunal: STF
Processo: HC 228284
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DAS CIRCUNTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2023, por Roberta Natalia Pessanha Sipaúba, em benefício de Valdinéia Conrado de Oliveira e Ludmila Stefany Conrado de Oliveira, contra decisão do Relator do Habeas Corpus n. 812.605/MG no Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado João Batista Moreira, pela qual, em 4.4.2023, indeferida liminarmente a impetração.



 O caso



    2. Consta dos autos que as pacientes foram flagradas, juntamente com outros dois corréus (um deles filho da primeira paciente), com um total de 253 tijolos de maconha (236,39 kg), localizados nas residências dos acusados. Na mesma ocasião também foram apreendidas duas pistolas semiautomáticas (sendo uma delas produto de furto de um policial), diversas munições, três carregadores, duas réplicas de arma de fogo além “de três balanças de precisão, dois cadernos com anotações referentes ao tráfico, uma máquina de cartão, material para ‘dolagem’, além da quantia de R$ 2.576,00”. 



    3. Em 16.5.2019, sobreveio sentença absolutória das pacientes pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância da comarca de Mateus Leme/MG (doc. 5), reformada pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 7.10.2020, deu parcial provimento ao apelo da acusação, para condená-las às penas de cinco anos de reclusão, em regime fechado, por tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Tem-se na ementa do julgado (Apelação Criminal n. 0042274- 55.2018.8.13.0407):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO ADESIVO DO TERCEIRO INTERESSADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – PROVAS SUFICIENTES EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA-BASE CORRETA-ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEARECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE DETENÇÃO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. - Não há previsão legal para o recurso adesivo no Processo Penal. - Não havendo nos autos provas suficientes para se imputar a um dos acusados o crime de tráfico de drogas, a absolvição deve ser mantida. - Induvidosas materialidade e autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas em relação aos demais acusados, havendo, ainda, em relação a um dos réus, prova suficiente quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não se pode falar em absolvição. - A dosagem das sanções incumbe ao Magistrado sentenciante que, ao prolatar o decreto condenatório, possui certa margem de discricionariedade para tal mister, devendo, é claro, estar sempre atento aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como aos critérios da suficiência e necessidade, a fim de se alcançar a tríplice finalidade da pena, o que ocorreu, in casu. - Não tendo o acusado confessado a ciência da origem ilícita do bem adquirido, no crime de receptação, impossível o reconhecimento da atenuante respectiva. - Se o preceito secundário do delito prevê a aplicação de pena de detenção, impossível a imposição do regime prisional fechado” (doc. 6).



    4. Quase três anos após o trânsito em julgado da condenação (certificado em 11.11.2020), a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 812.605/MG. Sustentou ilicitude das provas, por pretensa violação de domicílio pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das pacientes. Em 4.4.2023, o Relator, Desembargador convocado João Batista Moreira, indeferiu liminarmente a impetração, nos termos seguintes:



    “(...)



    A impetrante sustenta: a) as provas colhidas na fase inquisitorial são ilícitas, pois foram obtidas por violação de domicílio, decorrente de suposta denúncia anônima; b) os depoimentos dos policiais militares estão eivados de contradições; c) ‘não existia justa causa para a invasão do domicílio das pacientes’ (e-STJ fl. 11); 
d) ‘a entrada na residência sem lastro que a autorize, gera a nulidade de todo o feito, segundo a 'Teoria da Árvore do Fruto Envenenado'’ 
(e-STJ fl. 12); e e) a paciente Valdinéia faz jus à progressão especial de regime, cumprindo todos os requisitos e ainda tem direito a dias de remição da pena, em relação a dias trabalhados e de estudo, mas ainda se encontra em regime fechado há pouco mais de 1 ano. 



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para que seja reconhecida a nulidade das provas provenientes da invasão de domicílio, com a anulação de todo feito e, assim, seja expedido alvará de soltura para ambas as pacientes. 



    É o relatório. 



    A matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, esta Corte não pode conhecer do tema, sob pena de supressão de instância Nesse sentido: (...) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 12).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando o argumento suscitado de forma inédita na impetração do Superior Tribunal de Justiça, quanto à alegada nulidade das provas, o que seria decorrente de afirmada violação de domicílio pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das pacientes.



    Afirma que “depoimentos lastreados de contradições, não podem servir de base para condenar duas pessoas inocentes”, sustentando que “o que existiu foi abuso por parte dos policiais, que no intuito de ‘vingar’ uma colega de farda, denunciada à corregedoria, forjaram um flagrante ilegal, arbitrário, sem provas robustas, sem fotos, sem gravações, sem testemunhas, sem a presença de qualquer pessoa, que não fossem os próprios policiais”.



    Alega, ainda, em relação à paciente Valdinéia, constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento da progressão especial de regime prevista no § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), pois seria responsável legal de seu neto e já teria cumprido 1/8 da pena, considerado o início de cumprimento da pena em 17.3.2022. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) requer em sede de LIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA ILEGALIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO, com a consequente ANULAÇÃO de TODO o feito e consequente EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS DE SOLTURA. No mérito, requer seja confirmada a LIMINAR nos seus exatos termos ora pleiteados”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Desembargador convocado João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.605/MG. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração.



    8. Tem-se no acórdão impugnado que a condenação das pacientes na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Manifesta a intenção da defesa de rever a condenação das pacientes suscitando teses inéditas, não arguidas nem analisadas antes pelas instâncias ordinárias ou pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível sua apreciação per saltum, com tripla supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo às pacientes em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Registre-se, ademais, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    11. O crime de tráfico é permanente, assim como a posse ilegal de munições. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante das pacientes e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    12. Não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, pela apreensão de armas e munições, maconha e demais utensílios para a prática do tráfico, estando o reconhecimento da prática dos delitos lastreado nas provas produzidas, corroborado pelas circunstâncias do caso.



    13. Acresça-se, que o alegado direito à progressão especial de regime igualmente não foi suscitado nem analisado pelas instâncias ordinárias, não existindo óbice a que seja levado pela defesa a exame do juízo da Execução Penal, competente para a análise originária da questão. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora